Tribunal: TJDFT
Processo: 0741708-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741708-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTORSPORT AUTOCENTER SERVICOS E PECAS LTDA AGRAVADO: LAZARO FERNANDES MENDES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Motorsport Autocenter Serviços e Peças Ltda. contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 247757321 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Lázaro Fernandes Mendes da Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0711759-66.2024.8.07.0014, rejeitou a impugnação da executada/agravante ao cumprimento de sentença e determinou sua intimação para pagamento do débito. Em razões recursais (Id 76725379), a parte agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado prazo para regularizar a representação processual, o que culminou no decreto de sua revelia no processo de conhecimento e na impossibilidade de apresentar contestação. Invoca julgados para respaldar seu entendimento. Argumenta que sempre prestou serviços ao agravado, sendo a demora na entrega do veículo decorrente da complexidade e demora na obtenção de peças importadas. Sustenta terem os serviços sido realizados e que o agravado tinha ciência das dificuldades envolvidas, não sendo razoável exigir restituição de valores referentes a peças efetivamente trocadas. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Receba o presente Agravo de Instrumento em todos os seus termos de fato e de direito, porquanto tempestivo, julgando-o TOTALMENTE PROCEDENTE, reconhecendo o Cerceamento da Ampla Defesa e do Contraditório, suspendendo a execução até sanar o vício; b) Liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do § único do artigo 995 do Código de Processo Civil, tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados pelo Agravante e do perigo de dano que possa sofrer caso Vossa Excelência permita o prosseguimento da presente execução; c) Seja reconhecida a nulidade da citação e declarado nulo o processo de conhecimento, com a consequente extinção do presente cumprimento de sentença d) A intimação do Agravado, na pessoa de seu procurador, para que, querendo, apresentar as devidas contrarrazões; e) a condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios. Preparo recolhido em dobro (Id 77147017), em atendimento ao despacho de Id 76806010. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Alega a agravante em razões recursais a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi concedido prazo para “regularização da representação processual” no processo de conhecimento, o que culminou com a decretação de sua revelia e com a impossibilidade de contestar o pedido inicial Em análise do processo de referência, constato, no entanto, situação diversa. Verifico ter a agravante sido regularmente citada, por intermédio de oficial de justiça, em 10/1/2025, o qual a cientificou do inteiro teor do mandado, colacionando-o aos autos em 12/1/2025, momento em que se iniciou o prazo para apresentação de contestação (Id 222464541). Em vez de apresentar resposta no prazo legal, preferiu a agravante, em 27/1/2025, colacionar aos autos simples petição informando ter entregado o veículo ao autor, com a promessa de que apresentaria “pelo Requerido Contestação que corrobora a boa fé da empresa” (Id 223754570 do processo de referência). Chamada, assim, a integrar de forma legítima o processo, escolheu inobservar o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual sobreveio sentença que, corretamente, reconheceu a ocorrência da revelia e seus efeitos (Id 235797470). Ora, nos termos do art. 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar, em sua impugnação, entre outros, “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Como visto, contudo, não correu o feio à revelia em decorrência de nulidade na representação processual. Mas sim, porque, oportunizada a apresentação de defesa, optou a agravante em não apresentar a peça defensiva, colacionando simples petição com uma espécie de “promessa” de que apresentaria contestação. Tal conduta não pode ser admitida como “tentativa de regularização processual” como pretende fazer crer a agravante, notadamente por ser a peça subscrita por advogado e dada a natureza peremptória dos prazos processuais. De fato, o que se depreende, é ter a conduta da agravante se subsumido ao disposto no art. 344 do CPC, que diz: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, não havendo que se falar em falha de representação. Mais. Ao ser validamente praticado o ato citatório sem a oferta de defesa por parte da agravante, por sua própria desídia, pretende a agravante trazer para a fase de cumprimento de sentença, discussão própria da fase de conhecimento, que deveria ter sido debatida em contestação, o que não se pode admitir. Quanto ao ponto, destaco ter a agravante deduzido em sua impugnação matérias sequer relacionadas a excesso de execução ou outras causas modificativas ou extintivas da obrigação, nos termos demandados pelo art. 525, § 1o, V e VII, mas argumentos próprios da fase de conhecimento, o que pode configurar, caso insista em tal postura, em verdadeira “resistência injustificada ao andamento do processo” (art. 80, IV, do CPC). Sobre o tema, colaciono julgados desta e. Corte de Justiça que entendem pela decretação de revelia nos casos em que regular o ato de citação e pela responsabilidade do advogado na observância e contagem dos prazos processuais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. ATENDIMENTO APENAS DA INTIMAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2.O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo. 3. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). Se o ato atingir a sua finalidade, observados os requisitos legais, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade do ato processual. 4. Na hipótese de a parte ter sido, de forma simultânea, intimada para cumprir a liminar e citada para contestar os fatos alegados na inicial, tendo, entretanto, cumprido somente o comando da intimação, sem ter oferecido contestação no prazo legal, deve ser decretada a sua revelia nos termos do CPC, art. 344. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839502, 0744823-46.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. RÉU CITADO VALIDAMENTE. REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA APLICADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU ALEGA NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUA REAL REMUNERAÇÃO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A pensão alimentícia deve ser arbitrada em observância à proporcionalidade do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e § 1o, do CC/02. 2. No caso em tela, verifica-se que, durante a Ação de Alimentos, o Agravado requereu a fixação de pensão alimentícia em seu favor, estimando a renda mensal do demandado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), diante da atuação deste como garçom. 3. Apesar de validamente citado, o Agravante permaneceu inerte e não se desincumbiu do ônus de impugnar a renda alegada pelo Agravado; por isso, foi decretada a revelia do Executado e a situação fática descrita pelo Autor foi presumida verdadeira, nos termos do art. 344 do CPC/15. 4. Em fase de cumprimento de sentença, o Agravante não se desincumbiu de comprovar sua real remuneração, seja pela juntada de algum comprovante de renda ou mesmo do extrato bancário com depósito do salário, por isso, o valor de renda mensal no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme apontado pelo Autor desde a inicial da Ação de Alimentos e considerado no título executivo judicial, deve prevalecer. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830364, 0751503-47.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTESTAÇÃO. REGRA GERAL. TERMO INICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE DEFESA. CONTAGEM DO PRAZO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. REVELIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz poderá conceder liminar de reintegração de posse, sem prévia citação do réu, desde que o autor tenha fornecido prova documental que evidencie tais requisitos, ou determinar que o autor justifique previamente o alegado em audiência. Não havendo audiência de justificação prévia, o prazo para contestar inicia-se de acordo com a regra geral prevista no art. 335 do CPC. 2. Em havendo designação de audiência de conciliação, o termo inicial do prazo para apresentar contestação será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. 3. Decisão que determina à parte comprovar sua hipossuficiência não tem o condão de interromper o prazo de defesa. 4. Incumbe ao advogado efetuar a contagem do prazo processual, haja vista que o prazo sugerido pelo sistema do PJe não tem o condão vincular o termo final do prazo à data sugerida. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1643648, 0729228-41.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 06/12/2022.) – grifos nossos Ante o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante ao reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa por falta de oportunidade para regularizar a representação processual. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora